Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-63.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDA DE FATIMA MEDEIROS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDA DE FATIMA MEDEIROS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
26/07/2021
Número: 0600510-63.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 20/05/2021
Processo referência: 0600511-48.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600510-
63.2020.6.16.0048 que julgou desaprovadas as contas de Aparecida de Fatima Medeiros, relativas
às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, no município de Tunas do
Paraná/PR, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Aparecida de Fátima Medeiros, que concorreu ao cargo de Vereador pelo
Partido Social Liberal - PSL, no município de Tunas do Paraná/PR, desaprovadas porque não houve
abertura de conta bancária para a movimentação de recursos de campanha, em desacordo com o
art. 8o, da Resolução TSE n.23.607/2019)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 APARECIDA DE FATIMA MEDEIROS
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
APARECIDA DE FATIMA MEDEIROS (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40057
266
26/07/2021 13:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.275

RECURSO ELEITORAL 0600510-63.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDA DE FATIMA MEDEIROS VEREADOR
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: APARECIDA DE FATIMA MEDEIROS
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
COMPROMETIMENTO DA ANÁLISE DAS
CONTAS E DA FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A suposta ausência de movimentação
financeira não exime o candidato da abertura
de conta bancária específica de campanha.
2. A ausência de abertura de conta bancária
específica é irregularidade de natureza grave,
que justifica a desaprovação das contas, por
impedir a efetiva fiscalização da movimentação
financeira da campanha por esta Justiça
Especializada.
3. Recurso desprovido.

Num. 40057266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317280067300000039094442
Número do documento: 21072317280067300000039094442

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por APARECIDA DE FÁTIMA MEDEIROS, candidata ao cargo de vereador no município de
Tunas do Paraná, em face da sentença proferida pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul/PR (ID
34581466) pela qual suas contas foram desaprovadas, em razão não abertura de conta bancária específica
de campanha, com fundamento no disposto no art. 74, III, c/c §§ 2º e 4º, da Resolução 23.607/2019-TSE.
Em suas razões recursais (ID 34581766), sustenta o recorrente que:
embora o candidato
a)
não tenha realizado a abertura da conta bancária específica exigida pela norma contida no art. 22 da Lei n°
9.504197, essa falha não enseja a desaprovação das contas
, porquanto não ficou prejudicada a
in casu
análise da prestação de contas, tendo em vista a ausência de movimentação financeira;
tal vício ocorreu
b)
em razão de dificuldades técnicas encontradas junto das instituições bancárias, sendo de conhecimento
geral que houve diversos problemas relacionados à abertura de conta corrente nestas eleições, ocasionando
atrasos ou mesmo, em casos como esse em análise, a impossibilidade de abertura;
foram utilizados
c)
apenas de recursos estimáveis oriundos de doações de materiais de campanha feitas pelo partido, conforme
se observa dos demonstrativos de Receitas e Despesas, em valores muito reduzidos ou quase inexistentes,
evidenciando o caráter humilde e pouco dispendioso da campanha realizada, destacando que Tunas do
Paraná possui não muito mais que 6.000 habitantes, revelando um contexto no qual as campanha feitas
“boca a boca” se mostram muito efetivas, não sendo sequer necessária realização de grandes gastos para
cativar o eleitorado;
é cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o
d)
fim de aprovar as contas. Ao final, pede o provimento do recurso, para reformando-se a sentença, aprovar as
contas do recorrente.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento do
recurso, em razão de intempestividade e, alternativamente, pelo desprovimento, ao fundamento de que a
irregularidade compromete a confiabilidade das contas, pois impede a análise da veracidade das
informações, no tocante à ausência de movimentação de recursos (ID 35984466).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, aprecio a preliminar de intempestividade ventilada pela Procuradoria Regional
Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da sentença dia 10 de maio de 2021, pela
publicação no DJE, ao passo que o recurso foi interposto somente dia 14 de maio, depois de ultrapassado
prazo recursal de três dias.
A preliminar não merece prosperar.
Num. 40057266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317280067300000039094442
Número do documento: 21072317280067300000039094442

Isso porque, compulsando-se o sistema PJE de 1º grau, é possível constatar que a sentença
foi disponibilizada no PJE de 10/05//2021, tendo a publicação ocorrido em 11/05/2021.
Desse modo, o prazo começou a fluir apenas no dia 12, encerrando-se no dia 14 de maio, de
sorte que o recurso é tempestivo, motivo pelo qual não há óbice ao seu conhecimento.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto APARECIDA DE FÁTIMA MEDEIROS,
candidata ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Tunas do Paraná, em face da sentença pela qual
foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em razão não abertura de conta bancária
específica de campanha.
Concluiu o Juízo de primeiro grau que não há espaço para qualquer ponderação acerca da
alegada ausência de movimentação financeira, por se constituir em irregularidade grave e insanável.
O recorrente, por sua vez, reitera a ausência de movimentação financeira e sustenta a
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o fim de aprovar as
contas.
Ocorre que, conforme bem afirmado na sentença, a natureza da irregularidade em questão é
grave, pois impede totalmente a efetiva fiscalização da alegada ausência de movimentação financeira.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA
DE ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO
EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
. FALTA
CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA
DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL SIGNIFICANTE,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA
DE CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.
(...) 2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
3. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral. (...)
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603151-42.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55718 de 10/12/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 16/12/2019)

A alegação quanto às dificuldades técnicas de acesso às instituições bancárias em razão da
pandemia não encontra respaldo, já que, por mais que não se olvide de tais dificuldades, as quais
sabidamente implicaram
na abertura de contas de campanha por diversos candidatos, no presente
atrasos
Num. 40057266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317280067300000039094442
Número do documento: 21072317280067300000039094442

caso houve

, pois não foi providenciada a abertura da conta bancária
descumprimento total da norma
obrigatória durante todo o período de campanha.
Ademais, ainda que não tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, é pacífico que “É

obrigatória a abertura de conta bancária, ainda que não tenha havido qualquer movimentação

financeira durante a campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua
” (TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n
candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido
0602524-38.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55522 de 21/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/11/2019, destaquei).
Aliás, a própria resolução não deixa qualquer margem para dúvida, ao prever no § 2º do art.
8º que “A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos,
mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros (...)”.
Assim, é de se refutar o argumento de ausência de razoabilidade na desaprovação das
contas, inclusive porque a recorrente não comprovou se enquadrar em nenhuma das exceções previstas no
§ 4º do art. 8º da Resolução-TSE nº 23.6067/2019, segundo o qual:
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário
;
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º)
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão
do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.

Ocorrendo dessa forma, é de se concluir que deve ser mantida a sentença de desaprovação
das contas.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença de desaprovação das contas prestadas por APARECIDA DE FÁTIMA MEDEIROS, referente às
eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600510-63.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDA DE
FATIMA MEDEIROS VEREADOR, APARECIDA DE FATIMA MEDEIROS - Advogados do(a)
Num. 40057266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317280067300000039094442
Número do documento: 21072317280067300000039094442

RECORRENTE: LUIS FELIPE PICHORZ - PR0093618, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.07.2021.
Num. 40057266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:32:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317280067300000039094442
Número do documento: 21072317280067300000039094442